Tribunal: TJSP
Processo: 0008854-41.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que homologou os cálculos de execução penal que consideraram a data-base para a nova progressão de regime a data em que deferida a progressão ao regime intermediário – Conforme precedentes desta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que homologou os cálculos de execução penal que consideraram a data-base para a nova progressão de regime a data em que deferida a progressão ao regime intermediário – Conforme precedentes desta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior – A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva – Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Decisão reformada – Recurso provido.